Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704657-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERSONITA SIMAO TEIXEIRA RECORRIDO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, intime-se a recorrente para comprovar o recolhimento das custas processuais, que devem ter sido recolhidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, uma vez que foi juntado somente o comprovante do preparo do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital